Tribunal: TJES
Processo: 5000551-18.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NO
A
GRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000551-18.2022.8.08.0003

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAOD DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
: RETRATAÇÃO N
O

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
TEMA 1002
. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA
. JU
Í
ZO POSITIVO.
ACÓRDÃO REFORMADO
.

1.
Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele reexaminado, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005 sob o regime de repercussão geral (Tema 1002), entendeu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.

J
uízo de retratação positivo
. Acórdão reformado para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-18.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELICA BRANDY FRANCA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RETRATAÇÃO N
O

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
TEMA 1002
. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA
. JU
Í
ZO POSITIVO.
ACÓRDÃO REFORMADO
.

1.
Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele reexaminado, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005 sob o regime de repercussão geral (Tema 1002), entendeu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.

J
uízo de retratação positivo
. Acórdão reformado para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NO
A
GRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000551-18.2022.8.08.0003

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAOD DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
re
análise
, por força do artigo 1.030, II, do CPC (exercício do
juízo de retratação
), do Acórdão proferido
no id. 4866868

que conheceu e
negou
provimento ao
recurso de
A
gravo Interno
na Apelação Cível
interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por meio de d
ecisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal
(id. 7330151),
determin
ou-se
a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC,
diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante
firmado no Tema nº 1002 do STF.

Pois bem.
P
or ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Interno na Apelação Cível, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo ente público do qual faz parte, conforme a Súmula nº 421, do STJ.

Entretanto, posteriormente, em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da sentença recorrida e a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Por todo o exposto, por restar o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível em dissonância com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
procedo ao reexame do recurso de
Agravo Interno na
A
pelação
Cível
interposto pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para lhe
D
AR
PROVIMENTO
, conforme
tese fixada no Tema 1002 do E. STF,
e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais
que fixo
em R$ 500
,00 (quinhentos reais), diante do baixo valor da causa
(R$
1
.
212,00
)
, considerando
o
trabalho realizado
e
grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço, conforme previsão do
s
artigo
s
85,
§2º e
§8º, do CPC.

Após as intimações necessárias,
r
emetam-se
os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para as providências relativas aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Assim como decidido pela relatora, remetam-se
os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para as providências relativas aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos. É como voto.